Tribunal: TJES
Processo: 0000335-35.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000335-35.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BARBOSA CAMPOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. APELANTE JHONATAN.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. CONFISSÃO. RÉU PRESO NA POSSE DA
RES
.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DE VETOR NEGATIVADO. ANTECEDENTES.
BIS IN IDEM.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 241 DO STJ, PRECEDENTE.
COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA.
PROVIMENTO. PRECEDENTE.
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPERIOSA A FIXAÇÃO DA REGIME MAIS RADICAL.
FURTO. APELANTE LUCAS. REPOUSO NOTURNO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE. NÃO INCIDÊNCIA NA FORMA DO FURTO QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO Nº 1.087.
P
L
E
ITO DE
DECOTE
DE QUALIFICADORA.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA TESTEMUNHAL DE ACESSO POR VIA ANORMAL. NÃO ACOLHIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA.
RÉU NÃO REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 04 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA BENESSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CP.
HONORÁRIOS.
DEFENSORES DATIVOS.
PENAS REDIMENSIONADAS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. RECURSO DE
J
HONATAN CAMPOS SOBREIRA:
1.
1.
A confissão, somada aos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, estando
o réu
na posse da
res furtiva,
não deixa margem para absolvição.
1.
2.
A
o
aplicar a pena-base, o Juiz
utilizou
um
a
única
condenação
(a
utos nº 0000
383-62.2018.8.08.0029
)
,
para negativizar
os antecedentes
,
e

a
inda,
para agravar a pena,
reconhecendo a
reincidência, medida vedada pela
Súmula
nº
241
do
STJ
.
Precedente do STJ.
1.3.
T
ratando-
se
de indivíduo que registra apenas uma condenação transitada em julgado, não há óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, como na hipótese dos autos.
Precedente do STJ.
1.4.
No
que
se refere ao
regime de cumprimento de pena,
n
ecessário observar o quantitativo imposto
como reprimenda,
e
a condição de reincidente do acusado,
posto que a
recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena, de acordo com o art. 33 do Código Penal.
Precedente do STJ.
1.5.
Pena redimensionada para
01 (um) ano de reclusão,
em regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento d
e 10 (dez) dias-multa.
Vedada a
substituição da
sanção
por restritivas de direitos é inviável, em face d
a
reincidência
.

2. RECURSO DE LUCAS BARBOSA CAMPOS: 2.1.
C
onforme recente decisão do STJ, em recurso repetitivo
(Tema 1.087)
,
a causa de aumento d
o
delito, praticado durante o repouso noturno,
deve ser considerada
apenas no crime de furto simples.
Desse modo,
tratando-se de figura qualificada, deve ser excluída
a
majorante
do § 1º, do art
igo
155 do CP.
2.2.
A
prova testemunhal
produzida
restou suficiente para comprovar
que o acesso
do réu ao imóvel, se deu por via anormal,
mediante
arrombamento
, por entrada não destinada a esse efeito,
razão pela qual, não há que se falar em decote da qualificadora do rompimento de obstáculo.
2.3.
T
ratando-se de réu não reincidente, cuja pena imposta foi fixada aquém de 04 (quatro) anos,
com todas as circunstâncias judiciais favoráveis (art. 59 do CP), deve ser reconhecida a benesse do art. 44 do Código Penal.
2.4.
Pena redimensionada para
0
2
(
dois)
ano
s
de reclusão,
substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento d
e 10 (dez) dias-multa.

3.
Fi
x
ado
o valor de R$
500
,00 (
quinhentos
reais)
para cada
advogado, nomeado como dativo,
n
os termos do art
igo
85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

4.

PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000335-35.2020.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS BARBOSA CAMPOS, JHONATAN CAMPOS SOBREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROMULO DASSIE MOREIRA - ES24268
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Tratam-se de apelações criminais, interpostas contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES (fls. 288/330), que condenou
(1.)
JHONATAN CAMPOS SOBREIRA,
pela prática de
receptação
(art. 180, caput, do CP),
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, e
(2.)

LUCAS BARBOSA CAMPOS
,
nas penas do crime de

furto
majorad
o,
em razão de ter sido
praticado
durante o repouso noturno,
e

qualificado, pelo
rompimento de obstáculo
e concurso de pessoas

(
art. 15
5
, §
§

1º e 4
º
, inc
s
.
I e
I
V,
do C
P
)
, à reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

A defesa de JHONATAN sustenta, em suas razões, a insuficiência de provas, postulando pela
absolvição
.

Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, pugna pela revisão da dosimetria, com a fixação da pena-base no
mínimo legal.

Requer mais, a

compensação
da
atenuante
da confissão espontânea, com a
agravante
da reincidência, e fixação do regime inicial de cumprimento de pena
aberto
(fls. 328/332).

Em suas razões, a defesa de LUCAS requer o afastamento da majorante, relativa ao
repouso noturno.

Pugna mais, pelo decote da

qualificadora, referente ao
rompimento de obstáculo,
com a consequente
revisão da dosimetria.

Por fim, requer a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

(fls. 348/357).

Ambas as defesas requerem a fixação de
honorários
para os advogados, nomeados como dativos.

Acerca dos
fatos,
colhe-se dos autos que Rodrigo Gussani, na manhã de 15/07/2020, encontrou a janela de seu estabelecimento comercial arrombada.

A vítima constatou terem sido subtraídas, durante a madrugada, diversas garrafas de bebidas, alimentos e dinheiro, dentre outros bens, totalizando R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Acionada, a polícia militar empreendeu diligências, e localizou o ora recorrente LUCAS, e o corréu Ricardo, na posse de parte dos bens subtraídos.

Consta mais que, no momento da abordagem, os suspeitos admitiram o furto, e indicaram que o recorrente JHONATAN teria vendido parte das mercadorias, para comerciantes locais.

Diante de tais informações, a guarnição procurou as pessoas indicadas pelos réus, logrando recuperar parcialmente a
res furtiva
.

Passo a apreciar as teses recursais.

- Quanto ao recurso de JHONATAN CAMPOS SOBREIRA, condenado nas iras do art. 180,
caput
, do CP
1
:

A defesa sustenta, em suma, a
insuficiência de provas,
requerendo a absolvição.

Contudo, a
m
aterialidade
do crime de receptação, está estampada no boletim de ocorrência unificado nº 42744024 (fls. 15/21), e nos autos de apreensão (fls. 61/63), restituição (fls. 64/65) e avaliação (fls. 66/67).

Por sua vez, a
autoria
está comprovada pela confissão do réu, de que

“
ajudou a vender os produtos furtados”
(fls. 57/58), somada aos depoimentos dos policiais militares Robson Rocha Marques e Alexandro de Souza Duarte, que participaram da prisão em flagrante, e que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, afirmaram que JHONATAN foi indicado pelo corréus como o responsável por vender as mercadorias subtraídas, para os comerciantes locais (fls. 48/51 e 269).

Destarte, firmou-se no STJ, a orientação de que o depoimento do policial que realizou o flagrante, é suficiente para motivar a condenação, quando coerente, e respaldado nas demais provas dos autos, como na hipótese (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado: 14/
0
3/2023
, DJe: 17/03/2023).

Nessa medida,
a condenação era mesmo de rigor.

Prossigo, com a análise das pretensões referentes à
dosimetria.

Na primeira fase, o pedido de redimensionamento da pena para o
mínimo legal
merece ser acolhido, posto que, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para aplicar a pena-base, o Juiz utilizou uma única condenação (autos nº 0000383-62.2018.8.08.0029 – fl. 75), para
negativizar
os antecedentes
, e ainda, para
agravar a pena
, reconhecendo a
reincidência,
medida vedada pela Súmula nº 241 do STJ.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

"(...) A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial" (Súmula n. 241/STJ). 4. Hipótese em que é manifesto o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois
a única condenação transitada em julgado em seu desfavor foi utilizada para majorar a pena-base, a título de maus antecedentes, assim como agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, incorrendo, portanto, as instâncias ordinárias em indevido
bis in idem.
Precedentes. (...)”. (HC 381.452/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017) (...)” (STJ. AREsp: 2157070 SP 2022/0197595-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Julgado em: 1º/03/2023. DJe: 02/03/2023).

Desse modo, afastado o vetorial dos antecedentes, e ausentes outros negativados,
a pena-base deverá permanecer no mínimo legal
.

Também comporta acolhimento, o pleito de
compensação
entre a atenuante da
confissão espontânea,
e a agravante da
reincidência,
por serem ambas preponderantes.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, se tratando de indivíduo que registra
apenas

uma
condenação transitada em julgado anterior, não há óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, como na hipótese dos autos

(STJ - AgRg no HC: 802555 MG 2023/0045047-7, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 15/06/2023).

Indo em frente, a última tese do recurso de JHONATAN CAMPOS SOBREIRA, se refere ao
regime de cumprimento de pena.

No ponto, necessário observar o quantitativo imposto como reprimenda, e a condição de reincidente do acusado.

Com efeito, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal (STJ - AgRg no HC:644232 SP 2021/0037642-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 04/05/2021, T6, DJe 13/05/2021).

Nessa medida, adequada a fixação do regime semiaberto, para o início do cumprimento da pena imposta ao réu.

- Quanto ao recurso de LUCAS BARBOSA CAMPOS, condenado nas penas do art. 155, §§ 1º e 4º, incs. I e IV, do CP:

O apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade, tendo confessado a participação no crime, tanto na esfera policial, quanto em Juízo (fls. 59/60 e 267).

A defesa requer, lado outro, o afastamento da majorante relativa ao
repouso noturno
2
,
tese que merece provimento, porquanto, conforme recente decisão do STJ, em recurso repetitivo (Tema 1.087), a causa de aumento do delito, praticado durante o repouso noturno, deve ser considerada apenas no crime de furto simples.

Transcrevo a tese jurídica:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que
a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.
4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).
5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1888756 SP 2020/0201498-1,
Julgamento: 25/05/2022
, S3, Data de Publicação: DJe 27/06/2022). (grifos acrescidos)

Assim, tratando-se de figura qualificada, deve ser excluída a majorante do § 1º, do artigo 155 do CP.

No tocante ao pleito de exclusão da
qualificadora
do rompimento de obstáculo
,
registro que, a despeito de não ter sido realizada perícia no local, a prova testemunhal produzida restou suficiente para comprovar que o acesso do réu ao imóvel, se deu por via anormal, mediante arrombamento, por entrada não destinada a esse efeito.

Por tal razão,
de rigor a manutenção da qualificadora
, referente ao
rompimento de obstáculo,
restando o

réu definitivamente condenado nas iras do crime de furto, qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, conduta que se amolda ao artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Por fim, o réu pugna pela
conversão da pena privativa de liberdade,
por
restritivas de direitos
.

Na hipótese, o Magistrado sentenciante indeferiu o benefício, sob o argumento de que não estavam preenchidos os requisitos do art. 44, incs. I, II e III, do CP.

Entretanto, bem analisados os autos, não se vislumbram elementos suficientes para se afastar a substituição de pena, dado que se trata de réu
não reincidente
, cuja pena imposta foi fixada
aquém de 04 (quatro) anos
, com todas as
circunstâncias judiciais favoráveis
(art. 59 do CP), razões pelas quais, deve ser reconhecida a benesse do art. 44 do Código Penal.

Conclui-se, então, que o réu merece ser beneficiado com a conversão da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos.

Passo a redimensionar as penas.

- Quanto a JHONATAN CAMPOS SOBREIRA, condenado nas iras do art. 180,
caput
, do CP:

1ª fase –
Afastada a negativação dos antecedentes (art. 59 do CP), e ausentes outros vetores desfavoráveis,
deve a pena-base ser fixada nos
mínimos legais
, de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase –
Compensadas a atenuante da
confissão
espontânea
,
e a agravante da
reincidência
,
a pena permanecerá no mínimo legal.

3ª fase –
Ausentes causas de diminuição ou aumento, torno a reprimenda definitiva em

01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Em vista da nova pena fixada, e tratando-se de réu reincidente, estabeleço o regime
semiaberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

A substituição da sanção por penas restritivas de direitos é inviável, em face da reincidência (art. 44, inc. II, do CP).

- Quanto a LUCAS BARBOSA CAMPOS, condenado nas penas do art. 155, § 4º, incs. I e IV, do CP:

1ª fase –
Afasto a negativação dos antecedentes, considerando a jurisprudência, firmada no âmbito do STJ, de que inquéritos e ações penais em curso, não podem ser valorados como maus antecedentes.

Ausentes outras
circunstâncias
desfavoráveis
,
fixo a
pena-base nos mínimos legais, de 0
2
(
dois)
ano
s
de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase –
Presentes as atenuantes da
menoridade relativa
, e da
confissão espontânea,
contudo, a reprimenda permanecerá no patamar já estabelecido, considerando que, a teor do que dispõe a Súmula nº 231 do STJ,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena, abaixo do mínimo legal”.

Inexistem agravantes.

3ª fase –
Ausentes causas de diminuição ou aumento, torno a reprimenda definitiva em

0
2
(
dois)
ano
s
de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Em vista da nova pena fixada, e tratando-se de réu tecnicamente primário, estabeleço o regime
aberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP),
substituo a pena privativa por 02 (duas) restritivas de direitos.

Por fim, no que concerne ao pedido de
fixação de honorários
para os defensores, nomeados como dativos,
estipulo
o valor de R$
500
,00 (
quinhentos
reais)

para cada,
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, para redimensionar as penas aplicadas aos réus.

É como voto.

1
Receptação

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

2
Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.